Tribunal: TJDFT
Processo: 0003410-40.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. REJEIÇÃO.

1. É de se rejeitar os embargos de declaração quando não se verifica a presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.